Tribunal: TJDFT
Processo: 0722318-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a “Exceção de Pré-Executividade”, na qual a ora agravante sustentou excesso de execução.
2. O alegado excesso de execução constitui questão a ser discutida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC, que, a propósito, não foi manejada pela executada, de modo que houve preclusão quanto a essa matéria (art. 507 do CPC).
3. Ademais, “o suposto excesso de execução é típica matéria de defesa, e não de ordem pública” (AgRg no AREsp 150.035/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 05/06/2013).
4. Não se vislumbra nos autos a prática de conduta que caracterize litigância de má-fé por parte do agravante, consubstanciada na interposição de recurso, porquanto, ao aviar o agravo de instrumento, apenas exerceu seu direito de recorrer, assegurado em lei. Ainda, a má-fé processual não se presume, sendo exigível, para sua caracterização, prova adequada e pertinente do dolo, o que não ocorreu.
5. Recurso conhecido e desprovido.